Tribunal: TJBA
Processo: 8008876-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008876-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. OFERTA VOLUNTÁRIA PELO EXECUTADO. EQUIPARAÇÃO LEGAL A DINHEIRO. ART. 9º, §3º, DA LEF C/C ART. 835, §2º, DO CPC. IDONEIDADE COMPROVADA. REGISTRO NA SUSEP. PRAZO DETERMINADO COM CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. VALOR SUFICIENTE COM ACRÉSCIMO DE 30%. INAPLICABILIDADE DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEF À GARANTIA VOLUNTÁRIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. TEMA 578/STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008876-16.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e como agravado COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.